Tribunal: TJSP
Processo: 2010176-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais. Gratuidade da justiça. Pedido negado. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido, com observação.